Tribunal: TJSP
Processo: 2080154-97.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Periculum libertatis' demonstrado. Necessidade de garantia à ordem pública. Gravidade em concreto da conduta indicada pela considerável quantidade de droga apreendida. Existência de evidências que apontam para a participação do paciente em organização criminosa. Condições pessoais favoráveis que, por si sós, não têm o

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Periculum libertatis' demonstrado. Necessidade de garantia à ordem pública. Gravidade em concreto da conduta indicada pela considerável quantidade de droga apreendida. Existência de evidências que apontam para a participação do paciente em organização criminosa. Condições pessoais favoráveis que, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva. Ordem denegada.